Tribunal: STF
Processo: RE 80538
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATORIA. SOMA DE PRAZOS. O DO CONTRATO VERBAL E DO
CONTRATO ESCRITO - PARA O PERFAZIMEMENTO DO QÜINQÜÊNIO. DECISÃO PELA
QUAL NÃO SE ADMITIU A ACESSIO TEMPORIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE,
DURANTE O PERIODO DA AVENCA VERBAL, NÃO SE INSTALARA NO IMÓVEL
LOCADO A ATIVIDADE TUTELAVEL PELA LEI DE LUVAS. CIRCUNSTANCIA COM
QUE NÃO SE OCUPOU A DECISÃO TRAZIDA A CONFRONTO PARA COMPROVAÇÃO DO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, QUE POR ISSO, NÃO SE ACHA CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.